Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos do processo originário, rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pelo agravante. Intimado a se manifestar acerca da ausência de interesse recursal, o agravante requereu a desistência do recurso (ID no 13808763). DECIDO. O recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes. Com fundamento no art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo agravante. Operada a preclusão, retornem os autos à origem para as providências legais. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator